Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu recurso de revisão interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por "O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Eireli", Verdural Distribuidora de Verduras e Frutas Eireli e Wendson Antônio Tavares Mendes - ME em face do Acórdão 1509/2022-TCU-Plenário , que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos ao Acórdão 102/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que não conheceu de recurso de revisão anteriormente interposto pela empresa "O Mercadão" contra o Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , alterado, de ofício, e retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 4498/2016-TCU-Segunda Câmara , ambos de relatoria do Ministro Vital do Rêgo ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. alertar os embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar os responsáveis à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos embargantes, à Secretaria de Educação do Estado de Sergipe e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças do processo pode ser obtido no endereço eletrônico deste Tribunal, opção "vista eletrônica".